Tribunal: TJMT
Processo: 1040762-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040762-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SARA PEREIRA DE SOUSA PAIVA - CPF: 012.662.201-94 (APELADO), LUCAS MARTIM CAMPOS DUNCK - CPF: 038.122.081-80 (ADVOGADO), MARCOS VINICIO ROCHA TAVARES JUNIOR - CPF: 030.878.031-03 (ADVOGADO), EUNICE PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 001.200.605-07 (APELADO), JURANDIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 028.107.715-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GOIACY CAMPOS DOS SANTOS DUNCK - CPF: 271.791.093-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL,EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pelos irmãos de detento falecido em estabelecimento prisional, condenando o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 para cada autor, em razão do homicídio por asfixia praticado por outro custodiado na Penitenciária Major PM Zuzi Alves, em Água Boa/MT.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva quando ocorre morte de detento por ação de terceiro; (ii) verificar se o evento configurou fato exclusivo de terceiro imprevisível capaz de romper o nexo causal; (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado para os irmãos do falecido.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 592 de repercussão geral, estabeleceu tese vinculante de que o Estado responde objetivamente pela morte de detento quando há inobservância do dever específico de proteção constitucional, assumindo posição de garante da integridade física dos custodiados.
4. A alegação de imprevisibilidade não prospera diante das provas que demonstram sinais prévios do conflito, com pedidos de socorro de outros detentos e presença de policial penal que se omitiu em intervir, configurando falha específica no dever de vigilância.
5. O dano moral entre irmãos configura-se presumido pela perda violenta do ente querido, sendo irrelevante a distância geográfica ou ausência de dependência econômica para sua caracterização.
6. O quantum indenizatório de R$ 30.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, configurando omissão específica no dever constitucional de proteção quando falha em impedir resultado previsível e evitável. O dano moral entre irmãos pela perda violenta de ente querido é presumido, independentemente de proximidade física ou dependência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 37, § 6o; CPC/2015, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 592 (RE 841.526/RS); STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Sara Pereira de Sousa Paiva, Eunice Pereira de Sousa e Jurandir Pereira de Sousa.

Os autores buscaram reparação civil em razão do falecimento de seu irmão, João Pereira de Sousa, ocorrido em 13 de julho de 2023 nas dependências da Penitenciária Major PM Zuzi Alves, em Água Boa/MT, onde cumpria pena privativa de liberdade. O óbito decorreu de asfixia provocada por outro detento, Marcos Vinicius Fernandes da Silva, com quem dividia a cela.

A magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada autor, totalizando R$ 90.000,00, com correção monetária pela Taxa SELIC a partir de 08/12/2021 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustenta: a) inexistência de responsabilidade objetiva, por se tratar de omissão que geraria apenas responsabilidade subjetiva; b) ocorrência de fato exclusivo de terceiro e imprevisibilidade do evento como excludentes do nexo causal; c) ausência de comprovação de vínculo afetivo entre os autores e o falecido; d) redução do quantum indenizatório para valor inferior a R$ 20.000,00 por autor, tomando como paradigma condenação em ação autônoma movida por outra irmã. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões e pugnam pela manutenção integral da sentença, refutando todas as teses recursais e requerendo a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça declinou de suas atribuições para oficiar no feito, por não vislumbrar interesse de incapazes ou interesse público que justifique sua intervenção obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Sara Pereira de Sousa Paiva, Eunice Pereira de Sousa e Jurandir Pereira de Sousa julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada autor, totalizando R$ 90.000,00, com correção monetária pela Taxa SELIC a partir de 08/12/2021 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

É sabido, que a responsabilidade civil do Estado por danos causados a detentos sob sua custódia encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do RE 841.526/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 592), fixou tese vinculante nos seguintes termos: "
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
."

No caso, a tentativa do apelante de afastar a aplicação deste precedente vinculante, sob o argumento de tratar-se de responsabilidade subjetiva por omissão, revela-se juridicamente inconsistente. O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao estabelecer que, quando o Estado assume a custódia de uma pessoa, coloca-se na posição de garante de sua integridade física e moral, conforme mandamento constitucional expresso. Nessa condição, a morte do custodiado por ação de terceiro não configura excludente de responsabilidade, mas sim falha no cumprimento do dever específico de proteção.

A distinção doutrinária entre omissão genérica e omissão específica é fundamental para a correta compreensão do instituto. Enquanto a omissão genérica, como falhas difusas na segurança pública, pode ensejar responsabilidade subjetiva, a omissão específica ocorre quando o Estado se encontra na condição de garante e, por sua inércia, permite a ocorrência do evento danoso que tinha o dever legal de impedir. No caso dos autos, a Administração Penitenciária detinha a guarda exclusiva do falecido e falhou em seu dever constitucional de preservar-lhe a integridade física.

No mais, a alegação de imprevisibilidade do evento não encontra respaldo nos elementos probatórios carreados aos autos. O próprio depoimento da testemunha Jessika, juntado pelo apelante, demonstra que houve sinais prévios do conflito, com a vítima reclamando de opressão por parte do agressor e outros detentos gritando pela "
ventana
" para chamar a Polícia Penal. Um policial penal chegou ao local e se limitou a observar a cela de cima, sem intervir efetivamente. Essa sequência de fatos afasta por completo a tese de ato repentino e imprevisível.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado em casos análogos, conforme se verifica:

E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE
DE
DETENTO
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DE CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO TEMA 592 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação por danos morais ajuizada por pai e
irmã
de
detento
que foi
morto
por outros presos nas dependências da Penitenciária Ferrugem em Sinop/MT, após ter sido transferido de cela sem justificativa formal, resultando em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de
indenização
por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade civil do Estado pela
morte
de
detento
causada por outros presos sob sua custódia; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 para cada autor é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado tem o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos
detentos
sob sua custódia, conforme previsto no art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos que estes venham a sofrer durante o período em que estiverem sob sua guarda.
4. A
morte
do
detento
decorreu de falha no dever de vigilância e proteção por parte do Estado, configurando omissão específica apta a ensejar sua responsabilização civil.
5. O fato de o dano ter sido causado diretamente por terceiros (outros
detentos
) não afasta a responsabilidade estatal, uma vez que o Estado tinha o dever jurídico específico de impedir o resultado lesivo, decorrente de sua posição de garante em relação aos custodiados.
6. O valor de R$ 50.000,00 para cada autor mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a brutalidade das agressões sofridas pela vítima e o sofrimento imposto aos familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado é objetivamente responsável pela
morte
de
detento
sob sua custódia, ainda que causada por outros presos, em virtude do dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos custodiados. 2. Em casos de
morte
de
detento
sob custódia estatal, valores indenizatórios entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade do dano e suas repercussões na esfera existencial dos familiares da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX; CF/1988, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 592 do STF; TJ/MT - N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024; STJ - AgInt no REsp n. 2.172.960/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025
(N.U 1014691-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No que concerne ao dano moral, a perda violenta de ente querido configura dano
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pelos familiares.

Por conseguinte, a fixação do
quantu
m indenizatório em R$ 30.000,00 para cada autor mostra-se adequada e proporcional, situando-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido valores entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 em casos de morte de detento sob custódia estatal. O valor fixado pela magistrada de primeiro grau, portanto, revela-se até mesmo conservador se comparado aos precedentes das Cortes Superiores.

A invocação pelo apelante de decisão proferida em ação autônoma no Juizado Especial da Fazenda Pública não serve como paradigma válido, uma vez que aquela jurisdição possui limitação de competência a 60 salários-mínimos, o que naturalmente condiciona o valor das condenações. Cada ação possui autonomia própria, com partes distintas e valoração probatória específica, não havendo qualquer efeito vinculante entre processos diversos.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação atendem ao disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, mostrando-se adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos autores.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026